Tribunal: STF
Processo: HC 61586
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. BENEFICIO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE.
2.CONCEDIDO ESTE BENEFICIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM DECISÃO NÃO
IMPUGNADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CABE AO TRIBUNAL APRECIAR A
APELAÇÃO DO RÉU.
NÃO PODE O TRIBUNAL CONDICIONAR O CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA
APELAÇÃO A EFETIVA PRISÃO DO RÉU.
4.HABEAS CORPUS DEFERIDO.